Tribunal: STF
Processo: AI 825350
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A EXISTÊNCIA DE DECISÕES DAS TURMAS SOBRE A MATÉRIA EM DEBATE AUTORIZA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRECEDENTES. 2. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.